Tribunal: TJMT
Processo: 1000333-06.2024.8.11.0100
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000333-06.2024.8.11.0100
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Injúria]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[JOSE MARIA DA SILVA - CPF: 704.837.364-49 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALAN CARVALHO DA SILVA - CPF: 029.393.321-93 (TESTEMUNHA), CATIA SIRLENE SANTANA DA SILVA - CPF: 496.634.291-00 (TESTEMUNHA), DUYLLIO JOSE DE FREITAS ALENCAR MAXIMO SILVA - CPF: 041.910.311-20 (TESTEMUNHA), PAULO SANTOS DA SILVA - CPF: 707.985.461-07 (TESTEMUNHA), PAOLA DA SILVA - CPF: 068.782.851-19 (VÍTIMA), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000333-06.2024.8.11.0100

APELANTE: JOSE MARIA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DOSIMETRIA. DESPROPORCIONALIDADE NA PENA-BASE. READEQUAÇÃO DE OFÍCIO. REDUÇÃO DA PENA ACESSÓRIA. POSSIBILIDADE. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA ALTERADO PARA O ABERTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto por réu condenado pela prática do crime de embriaguez ao volante (art. 306,
caput,
do CTB), à pena de 9 meses e 22 dias de detenção, 53 dias-multa e suspensão do direito de dirigir por 9 meses e 7 dias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia envolve: (i) a revisão da dosimetria da pena-base, notadamente em razão do acréscimo com base em única vetorial negativa; (ii) a redução da pena acessória de suspensão do direito de dirigir, por ausência de fundamentação concreta e desproporcionalidade; e (iii) a modificação do regime inicial do semiaberto para o aberto, em razão do
quantum
da pena e da inexistência de reincidência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A elevação da pena-base em mais de 60% com fundamento em única vetorial negativa (antecedentes) revela-se desproporcional, mostrando-se razoável a fração de 1/6.

4. A pena pecuniária deve acompanhar a mesma lógica de proporcionalidade, sendo reduzida para 11 dias-multa.

5. A pena acessória de suspensão do direito de dirigir deve ser fixada em 2 meses e 10 dias, em alinhamento com a sanção privativa de liberdade, diante da ausência de fundamentação específica e da necessidade de observância à proporcionalidade.

6. A fixação do regime semiaberto com base apenas em maus antecedentes, sem reincidência, não se justifica, sendo o regime aberto o adequado à luz do art. 33, § 2º, "c", do CP, diante do
quantum
da pena e da maioria das circunstâncias judiciais favoráveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido. Pena redimensionada.

Tese de julgamento:

"1. A elevação da pena-base em mais de 60% com fundamento em única vetorial negativa revela desproporcionalidade, sendo adequada a fração de 1/6.

2. A pena acessória de suspensão do direito de dirigir deve observar os princípios da individualização da pena e da proporcionalidade, com fixação em patamar compatível com a pena corporal.

3. A imposição de regime inicial mais gravoso exige fundamentação concreta e não pode se apoiar exclusivamente em maus antecedentes quando ausente reincidência."

__________

Dispositivos relevantes citados:
CTB, arts. 293 e 306; CP, arts. 33, § 2º, “c”, e 59.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Ap. Crim. nº 0044719-65.2017.8.11.0042, Rel. Des. Marcos Machado, j. 31/10/2025; Ap. Crim. nº 1026402-49.2022.8.11.0002, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, j. 16/12/2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000333-06.2024.8.11.0100

APELANTE: JOSE MARIA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por José Maria da Silva, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo juízo da Comarca de Brasnorte, que o condenou à pena de 9 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção, no regime semiaberto, além do pagamento de 53 (cinquenta e três) dias-multa e a suspensão para dirigir veículo automotor por 9 (nove) meses e 7 (sete) dias, pela prática do crime de embriaguez ao volante (art. 306,
caput,
do CTB).

Em suas razões, postula o apelante:
a)
a redução da pena acessória de suspensão do direito de dirigir veículo automotor, alegando ausência de fundamentação específica e desproporcionalidade em relação à sanção privativa de liberdade; e
b)
a modificação do regime prisional inicial, requerendo a fixação do regime aberto, ao argumento de que a existência de maus antecedentes, por si só, não autoriza a imposição de regime mais gravoso, mormente diante do
quantum
da pena aplicada.

O Ministério Público Estadual rechaçou os alaridos recursais deduzidos pelo apelante, pleiteando a manutenção da sentença invectivada.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do apelo.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000333-06.2024.8.11.0100

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Sem embargo da gravidade dos fatos imputados ao recorrente, o deslinde da controvérsia prescinde de maiores digressões, haja vista que sua irresignação se circunscreve à desproporcionalidade da pena acessória de suspensão do direito de dirigir e à fixação do regime inicial aberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade.

No que tange à pena acessória de suspensão do direito de dirigir veículo automotor, sustenta a defesa que o juízo sentenciante não apresentou motivação idônea quanto ao seu quantitativo, limitando-se a fixar lapso temporal que reputa exacerbado diante da reprimenda definitiva imposta.

Antes, contudo, de enfrentar o mérito da irresignação, constata-se, de ofício, desproporcionalidade na dosimetria da pena privativa de liberdade, circunstância que impõe reparo.

Na primeira fase da dosimetria, ao valorar as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, o juízo
a quo
considerou desfavorável unicamente a vetorial relativa aos antecedentes, em razão de condenação penal transitada em julgado nos autos n. 1001219-73.2022.8.11.0100, por fato anterior ao ora julgado.

Em razão dessa única circunstância negativa, exasperou a pena-base em 1/8 (um oitavo) do intervalo cominado entre os limites mínimo e máximo da sanção privativa de liberdade, acarretando acréscimo de 3 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias à pena mínima de 6 (seis) meses de detenção, fixando-a em 9 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias.

Embora o critério de 1/8 por vetorial negativa tenha respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, sua aplicação indistinta às penas privativa de liberdade, de multa e acessória de suspensão do direito de dirigir,
revela-se,

no caso concreto
, desproporcional
, considerando-se os distintos intervalos legais de cada sanção.

Com efeito, o art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro prevê pena de detenção de 6 (seis) meses a 3 (três) anos, cumulada com multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, sendo que o art. 293 do mesmo diploma legal estabelece intervalo de 2 (dois) meses a 5 (cinco) anos para essa última penalidade.

Verifica-se, portanto, que o intervalo da pena corporal é de 30 (trinta) meses, ao passo que o da sanção acessória é de 58 (cinquenta e oito) meses, circunstância que evidencia a desproporcionalidade na adoção uniforme do critério de 1/8 para ambas.

Ademais,
o acréscimo de mais de 60% (sessenta por cento) sobre a pena mínima corporal, com base em única circunstância judicial desfavorável
, afronta o princípio da proporcionalidade, sendo mais razoável, na hipótese, a aplicação da fração de 1/6 (um sexto), resultando em pena-base de 7 (sete) meses de detenção.

Aplicando-se idêntica lógica à pena de multa, esta deve ser fixada em 11 (onze) dias-multa.

No tocante à pena acessória de suspensão do direito de dirigir, merece acolhida a tese defensiva, impondo-se sua redução, para fins de isonomia e proporcionalidade, ao mesmo patamar da pena privativa de liberdade (1/6), ficando em 2 (dois) meses e 10 (dez) dias.

Quanto à segunda tese recursal, sustenta o apelante a necessidade de fixação do regime inicial aberto, sob o argumento de que os maus antecedentes, isoladamente, não constituem fundamento suficiente para a imposição de regime mais gravoso do que aquele indicado pelo
quantum
da pena.

Conforme dispõe o art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal,
“o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto”.
O § 3º do mesmo dispositivo legal determina que a escolha do regime prisional deve observar os critérios do art. 59 do mesmo diploma legal, ou seja, as circunstâncias judiciais.

Desse modo, embora o
quantum
da pena autorize, de plano, a imposição do regime aberto, o julgador não está vinculado à sua adoção automática, podendo impor regime mais gravoso quando presente circunstância judicial que assim o recomende.

No caso em apreço, o regime semiaberto foi fixado com base em única circunstância judicial desfavorável – os maus antecedentes –, situação que, embora admissível em tese, não se mostra suficiente, por si só, para justificar a imposição de regime mais severo do que o autorizado pela pena aplicada,
sobretudo diante da curta duração da sanção e da ausência de reincidência
.

A jurisprudência pátria tem se firmado no sentido de que a imposição de regime mais gravoso exige motivação concreta e fundamentação idônea, com demonstração de que as circunstâncias judiciais desfavoráveis revelam maior censurabilidade da conduta ou acentuada periculosidade do agente, o que não se verifica na hipótese vertente.

No presente feito, a reprimenda corporal foi fixada em
7 (sete) meses de detenção
. O apelante não ostenta reincidência e, das oito circunstâncias previstas no art. 59 do CP, apenas uma foi valorada negativamente – os antecedentes –, o que aponta para a prescindibilidade da fixação do regime semiaberto.

Dessa forma, à luz do princípio da proporcionalidade e da individualização da pena, revela-se mais adequado o estabelecimento do regime aberto para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal.

Nesse sentido a jurisprudência desta Corte Estadual:

[...] 6. "Mostra-se adequada a fixação do regime aberto ao réu primário, cuja pena aplicada não ultrapassa 4 anos de reclusão e as circunstâncias judiciáveis são em sua maioria favoráveis.” (TJMT, AP nº 0044719-65.2017.8.11.0042) [...]
(N.U 1008173-35.2022.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 31/10/2025, Publicado no DJE 31/10/2025).

[...] O regime inicial de cumprimento da pena foi alterado para o aberto, sendo a pena inferior a 04 anos e o réu não reincidente, conforme art. 33, §2º, “c”, do Código Penal.

A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos foi negada, diante da avaliação desfavorável dos antecedentes criminais e das circunstâncias judiciais do caso, nos termos do art. 44, III, do Código Penal. [...]
(N.U 1026402-49.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/12/2024, Publicado no DJE 16/12/2024).

Diante do exposto
, em consonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto por
José Maria da Silva
para reduzir a pena acessória de suspensão do direito de dirigir veículo automotor para o prazo de
2 (dois) meses e 10 (dez) dias
, bem como alterar o regime inicial de cumprimento da pena para o
aberto
.

De ofício
, redimensiono a pena privativa de liberdade para
7 (sete) meses de detenção
, além da pena pecuniária fixada em
11 (onze) dias-multa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025